Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-67.2013.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000599-67.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 743.543.611-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS MARTINS DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 037.565.581-69 (APELADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MARTINS DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 037.565.581-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 743.543.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RÉU QUE PORTAVA O ARTEFATO BÉLICO ANTES DE DISPARÁ-LO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – EXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS – PRETENSÃO RECURSAL QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS QUANTO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo deve ser aplicado o princípio da consunção se ocorridos no mesmo contexto fático e demonstrado o nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o primeiro crime-meio para a execução do segundo.

Inviável a condenação do acusado pelo porte de arma de fogo diversa daquela descrita na denúncia, em observância ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Ultrapassado o prazo superior ao estabelecido pela lei penal para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.

0000599-67.2013.8.11.0044, código

51403, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia contra
Carlos Martins de Siqueira Filho
condenando-o como incurso no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2006 e o

absolvendo do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (Id. 90660951).

Em síntese, o apelante sustenta que há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pleiteando, portanto, a condenação do apelado. Subsidiariamente, postulou a condenação do acusado nas penas do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Id. 90660955).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, com a preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 90660958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (Id. 91341480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“
(...)
I. Crime de disparo de arma de fogo

Consta do incluso inquérito policial que no dia 1º de fevereiro de 2013, por volta das 12h:00min no MT 020, KM 04, neste Município, os denunciados
RENATO ALVES DA SILVA
e
CARLOS MARTINS SIQUEIRA FILHO
dispararam arma de fogo em lugar habitado.

Segundo apurado no dia dos fatos o denunciado
Carlos Martins
convidou
Renato
e o adolescente Carlos Rafael para irem testar uma arma de fogo.

Assim os mesmos dirigiram-se até o local supramencionado, e efetuaram disparos contra um cilindro de gás.

II. Crime de porte de arma de fogo

Consta do incluso inquérito policial que no dia 1º de fevereiro de 2013, por volta das 12h:00min, na Delegacia de Polícia, neste Município, o denunciado
CARLOS MARTINS SIQUEIRA FILHO
portava/transportava arma de fogo de uso permitido, descrita à fl. 31-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo apurado, o denunciado compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia portando a arma de fogo descrita à fl. 31, afirmando que a referida arma foi a utilizada para efetuar os disparos acima mencionados, destarte, a testemunha Carlos informou autoridade policial que não era aquela arma, tendo o acusado confirmado que realmente era uma outra (...)
” (Id. 90659532).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para
absolver Carlos Martins Siqueira Filho
quanto à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03) e
condenar

Renato Alves da Silva
e
Carlos Martins Siqueira Filho
pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, Lei n. 10.826/03), impondo-lhes a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
,
no regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado com a decisão, o
Parquet
recorreu objetivando a condenação do apelado Carlos Martins Siqueira Filho em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, posto que confessou que portava o artefato bélico utilizado para os disparos narrados na denúncia.

A razão não lhe assiste.

Inicialmente, convém mencionar que, conquanto a arma de fogo em questão não tenha sido apreendida e periciada, a materialidade do crime de porte de arma de fogo encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id.

90659532
, p. 8
), pelo boletim de ocorrência (Id.

90659532
, pp. 9-12
), pelo interrogatório extrajudicial do réu (Id. 90659532, pp. 27-29), pelo interrogatório judicial do corréu Renato (Id. 90659534) e pela prova testemunhal colhida em juízo (Id. 90659535 e Id.

9065953
6
), que atestaram que o armamento efetivamente disparou no dia da prisão, inexistindo dúvidas sobre a sua eficiência.

Igualmente, a autoria ficou devidamente comprovada pela confissão extrajudicial do apelado Carlos (Id. 90659532, pp. 27-29), pelo interrogatório judicial do corréu Renato (Id. 90659534) e pela prova oral colhida durante a fase instrutória (Id. 90659535 e Id.

9065953
6
).

No entanto, importante esclarecer que, segundo a doutrina clássica, haverá a consunção ou absorção de crimes se “
(...)
um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime
. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa
” (JESUS, Damásio Evangelista de. ‘Direito Penal – Parte Geral’, Vol. I, 19ª ed., Editora Saraiva: São Paulo, 1995, p. 99) – destaquei.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo
. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com apoio no conjunto probatório dos autos, que os crimes de posse e de disparo de arma de fogo não foram praticados no mesmo contexto fático, porquanto se aperfeiçoaram em momentos diversos e com desígnios autônomos, a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.211.409/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 21.5.2018) – destaquei.

In casu
, do que foi apurado ao longo da instrução criminal, as condutas criminosas aconteceram nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ou seja, com relação de dependência.

Conforme exaustivamente decide-se nesta Corte, se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ocorreu em contexto fático e temporal semelhante ao disparo, deve ser aplicado o princípio da consunção.

Confira-se dos seguintes julgados:

“
(...) Se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ocorreu no mesmo contexto fático e temporal do delito de disparo, tendo a conduta de portar integrado a de efetuar disparo, impõe-se reconhecer a absorção do crime inserto no art. 14 da Lei nº Lei nº 10.826/2003 pelo delito previsto no art. 15 da mesma Lei (...)
” (TJMT – Apelação N.U 0000375-44.2012.8.11.0019, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 27.4.2018).

“
(...) É cediço que para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave. Assim, se houve um único contexto fático, deve o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) ser absorvido pelo disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei), por força do princípio da consunção. Apelo parcialmente provido (...)
” (TJMT – Apelação N.U 0001499-47.2016.8.11.0011, Terceira Câmara Criminal, Rerl. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 21.11.2017).

Ademais, impera consignar que a arma de fogo, cujo porte ilegal é atribuído ao apelado Carlos na denúncia, refere-se àquela apreendida nos autos (Id.

90659532, p. 39), que foi por ele entregue espontaneamente à autoridade policial, de modo que o recurso, inclusive o pedido subsidiário atinente à condenação pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, também não poderá ser acolhido por violar o princípio da correlação ou da congruência.

Por fim, verifico que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
em relação ao delito de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, Lei n. 10.826/03), motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade dos réus (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada para o crime de disparo de arma de fogo a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
prescreve em 4 anos
.

Convém destacar ainda que no caso concreto operou-se o trânsito em julgado no que se refere ao crime previsto no art. 15,
caput
, Lei n. 10.826/03, tanto para a acusação quanto para a defesa, pois, embora o membro do Ministério Público tenha recorrido da sentença, restringiu o pedido ao delito de porte ilegal de arma de fogo atribuído ao acusado Carlos.

Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, quanto ao delito de disparo de arma de fogo, visto que entre o recebimento da denúncia (22.9.2014 – Id. 90659532, pp. 66-68) e a prolação/publicação da sentença (26.4.2021 – Id. 90660951), transcorreram mais de 4 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
e,
de ofício, declaro extinta a punibilidade de

Renato Alves da Silva
e
Carlos Martins Siqueira Filho

quanto ao delito de disparo de arma de fogo
(art. 15,
caput
, Lei n. 10.826/03), pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021